Tribunal: CARF
Processo: 13807.004603/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.004603/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.350 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
DIVAUTO AUTO PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
NÃO CONVALIDAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
Refoge à instância julgadora administrativa a apreciação de irresignação do
contribuinte contra a não convalidação de compensações, figura essa que não
pode e não deve ser confundida com a não homologação de compensações
formalmente declaradas em consonância com o artigo 74 da Lei 9.430/96 em
sua nova redação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
4. Trata o presente processo de Representação formalizada pela DERAT/SPO,
visando ao controle, análise e acompanhamento de compensações informadas apenas
em DCTF, tendo como base direito a compensar reconhecido em ação judicial.
5. 0 contribuinte contesta cobrança de débitos, feita por meio de intimação da
Secretaria da Receita Federal (fls. 14), informando que utilizou créditos decorrentes
de ação judicial para compensar em DCTF débitos de PIS e COFINS dos períodos de
10.97 a 12.99, conforme planilha de fls. 18.
6. Por meio do Despacho Decisório de fls. 678 a 685 a DIORT/DERAT/SPO
decidiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.004603/2004-89
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.004603/2004-89

i) Convalidar parcialmente as compensações informadas em DCTF;
ii) Determinar a cobrança dos débitos resultantes das compensações não
convalidadas em DCTF;
iii) Facultar • ao sujeito passivo a apresentação de manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência.
7. Inconformada com a parcial convalidação das compensações informadas em
DCTF, da qual foi cientificada em 03.09.2009 (fls. 686-verso), a empresa
protocolizou recurso em 01.10.2009 (fls. 698-701) no qual deduz, em resumo, as
alegações a seguir:
7.1 As compensações efetuadas pela contribuinte estão tacitamente
homologadas;
7.2 Tendo em vista a prescrição, o crédito tributário está extinto, nos termos do
art. 156, V do CTN;
7.3 Depois de transcorrido 5 anos, toma indevido o prosseguimento da
cobrança do débito prescrito, ou seja, de um débito inexistente, e, portanto,
inexequível, nos termos do art. 174 do CTN;
7.4 0 art. 53 da lei n° 11.941/2009 estabelece textualmente: "A prescrição dos
créditos tributários pode ser reconhecida de oficio pela autoridade administrativa.".
A autoridade administrativa tem o dever de reconhecer a prescrição.
A DRJ, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
NÃO CONVALIDAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
Refoge à instância julgadora administrativa a apreciação de irresignação do
contribuinte contra a não convalidação de compensações, figura essa que não pode e
não deve ser confundida com a não homologação de compensações formalmente
declaradas em consonância com o artigo 74 da Lei 9.430/96 em sua nova redação..
Não se conformando com o resultado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando que o termo “não convalidação” ou “convalidação parcial”
constante no despacho decisório é inadequado ou impróprio, sendo que o correto termo que
deveria ter sido utilizado pela fiscalização, já que se tratam de compensações realizadas em DCF
pela contribuinte, é “não homologação das compensações”; e considerando que houve
homologação parcial dos pedidos de compensação, a DRJ é competente para julgar a
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.004603/2004-89

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a DRJ não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, por entender que falece de sua competência para
apreciar recurso contra eventual cobrança dos débitos informados em DCTF cuja compensação
não foi convalidada ou convalidada parcialmente.
De fato, e como pontuado na decisão Recorrida, não há no rito do Processo
Administrativo Fiscal, previsão legal que imponho os órgãos julgadores realizar análise recurso
contra eventual cobrança dos débitos informados em DCTF cuja compensação não foi
convalidada ou convalidada parcialmente.
A legislação, leia-se, §9o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, é expressa ao facultar
ao contribuinte apresentar manifestação de inconformidade apenas contra decisão que “não
homologar” ou “homologar parcialmente” o pedido de compensação, inexistindo, no
ordenamento jurídico pratico, previsão legal que abarque os casos de “não convalidação total ou
parcial”, a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.004603/2004-89

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Neste eito, ainda, a Portaria MF n° 125/2009 e a IN RFB n° 900/2008, prevê
que a competência das Turmas Julgadoras está voltada para a apreciação de manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de direito creditório e a não homologação de
declaração de compensação:
Regimento Interno da RFB
"Art. 212. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira
instância, processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.004603/2004-89

II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações
das autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, imunidade, suspensão, isenção e a redução de aliquotas de tributos e
contribuições.
§1° 0 julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela
DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo
ou contribuição.
§2° 0 jul2amento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
Art. 213. As turmas das DRJ são inerentes as competências descritas nos
incisos I a III do art. 212." (destaquei)
Instrução Normativa RFB n° 900/2008
"Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação.
§ 1° 0 disposto neste artigo não se aplica el compensação de contribuição
previdenciária.
§ 2° A competência para julgar manifestação de inconformidade é da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição
territorial se inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou
ressarcimento ou não homologou a compensação, observada a competência material
em razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 3° Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4°A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
3 0 obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 5° A manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa
manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151
do CTN relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 6° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação da multa a que se referem os §§ 1° e 20 do art. 38, as
peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 7° 0 disposto no caput e nos §§ 2°, 3° e 40 também se aplica ao indeferimento
de pedido de reconhecimento de direito credit6rio decorrente de retificação de DI
§ 8° Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que
considerou não declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso, bem como da decisão que não admitiu a retificação de
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.004603/2004-89

que tratam os arts. 76 a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que trata o art.
82." (destaquei)
Em resumo, uma vez considerada não convalidada ou convalidada parcialmente,
não cabe a aplicação do rito do decreto no 70.235/72, ficando afastada a possibilidade de
apresentação de manifestação de inconformidade.
Neste cenário, não há reparos à fazer na decisão de piso, cujas razões adoto como
causa de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital